Tribunal: TJMT
Processo: 1000361-85.2021.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: MARCIO VIDAL
Órgão colegiado: Turma de Câmaras Cíveis Reunidas de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2021-02-05
Data de publicação: 2021-02-05

Ementa:
TURMA DE CÂMARAS CÍVEIS REUNIDAS DE DIREITO PÚBLICO E COLETIVO
MANDADO DE SEGURANÇA N. 1000361-85.2021.8.11.0000
IMPETRANTE(S): WESLLEY FERNANDO FRERES
IMPETRADO(AS): GOVERNADOR DO ESTADO DE MATO GROSSO
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança, com pedido liminar, impetrado por Weslley Fernando Freres, contra o ato, tido como ilegal, praticado pelo Governador do Estado de Mato Grosso, consistente na omissão de sua nomeação e posse, no cargo de Técnico Administrativo Educacional, no Município de Campo Verde-MT.
O Impetrante sustenta, em síntese, que foi classificado na 9a (nona) posição, do referido certame, para provimento de cargo efetivo de Técnico Administrativo Educacional – Município – Campo Verde-MT, para o qual eram previstas 06 (seis) vagas.
Aduz que os 06 (seis) primeiros candidatos foram nomeados, mas 04 (quatro) candidatos não tomaram posse, devendo ser convocados outros 03 (três) candidatos classificados.
Diante disso, defende ter direito à nomeação, já que o ente público estadual demonstrou a necessidade de 06 (seis) profissionais, tem direito subjetivo à nomeação pleiteada.
Afirma que a Administração Pública Estadual mantém inúmeras contratações temporárias, no cargo para o qual está classificado.
Assim, defendendo a violação ao seu direito líquido e certo à nomeação, bem assim os requisitos para a concessão da liminar no mandamus, requer seja determinada a sua imediata nomeação e posse no cargo pleiteado.
Determinei a intimação do Impetrante para proceder à correção do polo passivo (id. 72700969, pág. 01).
O Impetrante compareceu aos autos e corrigiu o polo passivo, inserindo o Governador do Estado de Mato Grosso (id. 73787459, págs. 01/02).
É a síntese. Decido.
Como visto na síntese, trata-se de Mandado de Segurança, impetrado por Weslley Fernando Freres, contra o ato, tido como ilegal, praticado pelo Governador do Estado de Mato Grosso, consistente na omissão de sua nomeação e posse, no cargo de Técnico Administrativo Educacional, no Município de Campo Verde-MT.
Sabe-se que, para a concessão de liminar em Mandado de Segurança, é necessário que o Impetrante demonstre, de plano, a presença dos requisitos do art. 7o, III, da Lei n. 12.016/2009, notadamente, a relevância dos motivos em que se assentam o pedido na inicial e a possibilidade de ineficácia da medida, (fumus boni juris e periculum in mora), caso a segurança seja concedida apenas quando do exame de mérito.
O Supremo Tribunal Federal, em julgamento submetido ao rito da repercussão geral (RE n. 598.099/MS), fixou o entendimento de que o candidato aprovado no concurso público dentro do número de vagas, previstas no Edital, tem direito subjetivo à nomeação. Veja-se:
RECURSO EXTRAORDINÁRIO – REPERCUSSÃO GERAL – CONCURSO PÚBLICO – PREVISÃO DE VAGAS EM EDITAL – DIREITO À NOMEAÇÃO DOS CANDIDATOS APROVADOS.
I. DIREITO À NOMEAÇÃO. CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS PREVISTAS NO EDITAL. Dentro do prazo de validade do concurso, a Administração poderá escolher o momento no qual se realizará a nomeação, mas não poderá dispor sobre a própria nomeação, a qual, de acordo com o edital, passa a constituir um direito do concursando aprovado e, dessa forma, um dever imposto ao poder público. Uma vez publicado o edital do concurso com número específico de vagas, o ato da Administração que declara os candidatos aprovados no certame cria um dever de nomeação para a própria Administração e, portanto, um direito à nomeação titularizado pelo candidato aprovado dentro desse número de vagas.
II. (...). (RE n. 598.099/MS RG - Relator(a): Min. Gilmar Mendes - Tribunal Pleno - julgado em 10/08/2011 - RG - Mérito DJe-189 – divulg. 30-09-2011 – public. 03-10-2011). (Destaquei).
O Superior Tribunal de Justiça, segundo a orientação do STF, pacificou o entendimento, in verbis:
ADMINISTRATIVO – CONCURSO PÚBLICO – CANDIDATO APROVADO DENTRO DO NÚMERO DE VAGAS – EXISTÊNCIA DE SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS QUE PODERIAM JUSTIFICAR O FATO DE A ADMINISTRAÇÃO NÃO CUMPRIR AS NORMAS QUE REGEM O CERTAME – AUSÊNCIA DE JUSTIFICATIVA SUFICIENTE E CLARA PARA QUE FOSSEM CARACTERIZADAS AS SITUAÇÕES EXCEPCIONALÍSSIMAS.
1. (...).
2. A jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça é pacífica no sentido de que o candidato aprovado dentro do número de vagas ofertadas em edital de concurso público tem o direito público subjetivo à nomeação, não podendo a Administração Pública dispor desse direito.
3. (...). (AgInt no RMS n. 57.880/SP - Rel. Ministro Herman Benjamin – Segunda Turma - julgado em 16/05/2019 - DJe 30/05/2019). (Negritei).
No caso em questão, observo que o Edital regulamentador do certame previu 06 (seis) vagas para o cargo de Técnico Administrativo Educacional, Município de Campo Verde-MT (id. 72542980 – pág. 35), e o Impetrante obteve a 9a (nona) posição (id. 72542981, pág. 04).
Analisando a argumentação esposada pelo Impetrante, entendo que a relevância dos motivos em que se assentam o pedido na inicial mostra-se duvidosa, já que os contratos temporários indicados se encerraram no final do ano de 2019.
Ademais, verifico que houve a convocação de 02 (dois) candidatos no dia 26/03/2018, mas não tomaram posse, o que motivou a convocação de mais 02 (dois), no dia 07/05/2018, sendo que apenas 01 (um) atendeu ao ato e, por isso, foram nomeados mais 02 (dois) candidatos, em 03/07/2018 (id. 72542977, pág. 03).
Nota-se que, a princípio, a Administração necessitava de apenas 02 (dois) candidatos e, em vista da ausência de posse dos candidatos convocados, novas convocações foram feitas, mas, no total, somente 02 (dois) profissionais tomaram posse.
Nessa esteira, penso que há dúvidas quanto à necessidade de 06 (seis) servidores, como defende o Impetrante.
Frise-se que, durante o prazo de validade do certame, cabe à Administração escolher o momento da convocação de candidatos aprovados/classificados em concurso público.
Enfatizo que a possibilidade de ineficácia da medida não fica prejudicada, caso concedida a ordem na ocasião do exame de mérito pelo Colegiado.
Nessa esteira, tenho que, ausentes os requisitos legais previstos no artigo 7o, inciso III, da Lei n. 12.016/2009, a não concessão do pedido liminar é medida impositiva.
Com essas considerações, NÃO CONCEDO a liminar vindicada no writ.
Cumpra-se o disposto no art. 7o, I e II, da Lei n. 12.016/2009, em especial, a notificação do Impetrado, para prestar, querendo, no prazo de 10 (dez) dias, as suas informações.
Após, encaminhem-se os autos a Procuradoria-Geral de Justiça.
Cuiabá/MT, 04 de fevereiro de 2021.
Cumpra-se.
Des. Márcio VIDAL,
Relator.